Tribunal: STF
Processo: CC 8431
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Conflito de competência. Inexistência de conflito. Hierarquia entre órgãos jurisdicionais. Inviabilidade de conflito entre instância superior e inferior. Ausência de conflito de competência entre decisão do STF que não analisa o mérito da ação e decisão do TJDFT que julga o mérito da demanda. Conflito não conhecido. 
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado por proponente militar reformado da PMDF, que aponta o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como conflitantes.
2. O proponente busca a declaração de competência para apreciar mandado de injunção referente à alegada omissão legislativa do Distrito Federal na regulamentação de sua promoção ao último posto hierárquico, sustentando a configuração de conflito negativo de competência e a ocorrência de negativa de jurisdição.
3. Anteriormente o mandado de injunção foi impetrado no STF (MI nº 7.474/DF), cujo seguimento foi negado por incompetência desta Corte para julgar omissão legislativa do Distrito Federal. Posteriormente, mandado de injunção ajuizado no TJDFT também teve a competência declinada, sob o fundamento de que a matéria seria de competência legislativa exclusiva da União.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se há, de fato, conflito negativo de competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, passível de ser dirimido por esta Corte, e, consequentemente, se é cabível o presente incidente.
III. Razões de decidir
5. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “o”, estabelece a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar conflitos entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
6. A hipótese dos autos não se enquadra na definição constitucional e processual de conflito de competência para o STF, uma vez que não há dois órgãos judicantes dentre os indicados no dispositivo constitucional que tenham se declarado simultaneamente competentes ou incompetentes, tampouco se configura a relação de instâncias especificadas.
7. É inviável a instauração de conflito de jurisdição entre instância de superposição e órgão judiciário de instância inferior, como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dada a hierarquia entre os órgãos jurisdicionais.
8. Precedentes do STF corroboram a impossibilidade de configuração de conflito de competência entre tribunais em diferentes patamares hierárquicos, nos quais a decisão da instância superior vincula a inferior.
9. A decisão anterior proferida no Mandado de Injunção nº 7.474/DF por esta Corte assentou sua incompetência para julgar omissão legislativa atribuída ao Distrito Federal, conforme o art. 102, inc. I, al. "q", da CRFB, sem analisar o mérito da demanda.
10. Diferentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Mandado de Injunção nº 0744881-15.2024.8.07.0000, apreciou o mérito e concluiu pela competência legislativa da União sobre a matéria.
IV. Dispositivo
11. Conflito de competência não conhecido.

DECISÃO

1. Trata-se de conflito de competência autuado neste Supremo Tribunal em 18/02/2025, sendo proponente Cláudio Ferreira Peres, em que aponta como conflitantes o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 1).

2. Alega que é militar reformado da PMDF, tendo cumprido os requisitos legais para a promoção ao último posto hierárquico quando da passagem para a reserva remunerada, nos termos da Lei nº 14.751, de 2023.

2.1. Afirma que a norma federal prevê a promoção automática, porém não houve regulamentação pelo Distrito Federal, configurando omissão legislativa que inviabilizou o exercício do direito.

2.2. Salienta que, diante da omissão, foi impetrado Mandado de Injunção no STF (MI nº 7.474/DF), que teve seguimento negado sob o fundamento de que a competência legislativa seria do Distrito Federal.

2.3. Aduz que, em cumprimento à decisão do STF, o impetrante ajuizou mandado de injunção no TJDFT, apontando violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e razoabilidade, além de mencionar pareceres da PGDF reconhecendo a omissão.

2.4. Sustenta que o TJDFT, contudo, declinou da competência, invocando o art. 21, inc. XIV, da CRFB, o enunciado nº 39 da Súmula Vinculante do STF e o enunciado nº 647 da Súmula do STF, afirmando que a matéria é de competência legislativa exclusiva da União.

2.5. Assevera que, dessa forma, configurou-se, assim, conflito negativo de competência, pois tanto o STF quanto o TJDFT recusaram-se a apreciar o mérito da omissão legislativa.

2.6. Pondera que essa situação gera negativa de jurisdição, em afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, deixando o direito do militar sem tutela judicial efetiva.

2.7. Defende que é de competência do STF dirimir o conflito, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “o”, da CRFB, que atribui à Corte Suprema o julgamento de conflitos de competência entre tribunais.

2.8. Pede: “a) O conhecimento e processamento deste Conflito de Competência nos termos do art. 102, I, “o” da Constituição Federal e dos artigos 951 a 954 do CPC; b) Que seja declarado qual tribunal detém competência para processar e julgar a questão, determinando que o órgão competente analise o mérito do Mandado de Injunção impetrado pelo suscitante; c) A imediata suspensão dos efeitos da decisão do TJDFT que extinguiu o Mandado de Injunção, até que este Supremo Tribunal fixe a competência para a apreciação da demanda; d) Caso reconheça sua própria competência, que este Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do pedido e determine a regulamentação da promoção” (e-doc. 1, p. 3-4).

É o relatório.

Decido.

3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, no qual assim se dispõe:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”

4. O art. 164 do RISTF assenta que “dar-se-á conflito nos casos previstos nas leis processuais”.

4.1. No art. 66 do Código de Processo Civil se dispõe:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”

5. No caso dos autos, das próprias afirmações do impetrante, mostra-se inequívoco não se estar diante de caso em que dois órgãos judicantes dentre os indicados no art. 102, inc. I, al. “o”, da CRFB tenham se declarado ambos competentes ou incompetentes para o julgamento do feito.

6. Dessa forma, mostra-se inexistente, pelo que consta dos autos, qualquer conflito de competência. A ação não é cabível, portanto, sob o fundamento do art. 102, inc. I, al. “o”, da CRFB.

7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de instauração de conflito de jurisdição entre instância de superposição e órgão judiciário de instância inferior.

7.1. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. - A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça.”
(CC nº 7.594-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 29/09/2011, grifos nossos).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL VERSUS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As decisões do Superior Tribunal de Justiça obrigam os regionais federais, na definição da competência. Impossível é o conflito de competência negativo consideradas cortes que estão em patamares diversos.”
(CC nº 7.161/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/09/2004, p. 26/11/2004, grifos nossos).

8. Além disso, no julgamento do Mandado de Injunção nº 7.474/DF, assentei que:

“(...) pelo que se depreende da petição inicial, na hipótese é apontada omissão legislativa do Distrito Federal.
(...)
9. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de injunção “quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB). Não lhe compete, por consequência, conhecer originariamente dessa ação constitucional quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição de outra autoridade ou ente federado.
(...)
11. Manifestamente incabível, portanto, o processamento desta injunção perante esta Corte.”
(MI nº 7.474/DF, de minha relatoria, j. 14/08/2024, p. 15/08/2024, grifos nossos).

8.1. Portanto, no MI nº 7.474/DF, não se analisou o mérito da matéria posta em debate, apenas que não compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandado de injunção em que se pleiteia seja sanada omissão legislativa do Distrito Federal, o que é corroborado pela jurisprudência deste STF, conforme apontado no mencionado mandado de injunção.

9. O TJDFT, por outro lado, ao julgar o Mandado de Injunção nº 0744881-15.2024.8.07.0000, concluiu que “nenhuma dúvida de que cabe à União legislar sobre o regime jurídico e sobre os vencimentos dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no que se incluiu, obviamente, a regulamentação da promoção prevista na parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14.751/2023” (e-doc. 6, p. 83), ou seja, apreciou o mérito da impetração.

10. Assim, não há conflito entre a decisão proferida no MI nº 7.474/DF e aquela constante do MI nº 0744881-15.2024.8.07.0000, conforme quer fazer crer o impetrante.

11. Ante o exposto, não conheço o presente conflito de competência, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator